Tribunal: TJMT
Processo: 1015596-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015596-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA TAVARES LTDA - CNPJ: 11.408.088/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ISSQN. EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que, no bojo de agravo de instrumento, manteve decisão da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual reconheceu a prescrição de créditos tributários referentes ao ISSQN dos exercícios de 2011 e 2012, inscritos na CDA no 10019/2022, e determinou a extinção parcial da execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é possível reconhecer a prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade, considerando-se a alegação de parcelamento do crédito tributário;

(ii) se há elementos que comprovem a interrupção ou suspensão do prazo prescricional;

(iii) se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível para alegações de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, e que não demanda dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 393).

4. A alegação de parcelamento administrativo não foi acompanhada de qualquer documento comprobatório. A mera menção ao vencimento de eventual parcelamento não se presta a afastar a prescrição, cuja contagem iniciou-se com o vencimento dos tributos, em 2011 e 2012.

5. O ajuizamento da execução fiscal apenas em 13/03/2023, sem causa interruptiva ou suspensiva comprovada, configura prescrição da pretensão executiva nos termos do art. 174, caput, do CTN, conforme interpretação firmada no Tema 383 do STJ.

6. A ausência de comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado atrai a aplicação do art. 373, inc. II, do CPC/2015.

7. A cobrança de crédito tributário manifestamente prescrito enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85 do CPC, ante a incidência do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, quando fundada em dados constantes da CDA e da inicial da execução fiscal.

2. Alegações de parcelamento não comprovadas documentalmente não afastam a incidência da prescrição prevista no art. 174 do CTN.

3. A propositura de execução fiscal com base em crédito prescrito justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 85, § 3o, e 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 383; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/06/2010; STJ, AgInt no REsp 1589840/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/08/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão monocrática que, no bojo de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso manejado pelo ente público, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a prescrição da pretensão executória concernente à cobrança de créditos tributários referentes ao ISSQN dos exercícios de 2011 e 2012, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.o 10019/2022, bem como determinou a extinção parcial da execução fiscal, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em suma, a nulidade do reconhecimento da prescrição mediante exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a matéria demandaria dilação probatória, notadamente quanto à ocorrência de parcelamento administrativo que teria o condão de suspender e, posteriormente, interromper o prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que o vencimento consolidado do suposto parcelamento ocorreu em 08/12/2018, de modo que a execução fiscal ajuizada em 13/03/2023 estaria dentro do quinquênio legal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Defende, também, que o despacho de citação constitui causa interruptiva da prescrição, e que, portanto, não seria possível reconhecer sua ocorrência.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a causa da propositura da ação se deu pela conduta da parte executada, devedora do crédito tributário, invocando, para tanto, o princípio da causalidade (Id. 299918357).

Contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, Construtora Tavares Ltda., representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que, além de impugnar todos os fundamentos do recurso, sustentou, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, na essência, de mera reiteração das razões do agravo de instrumento anteriormente interposto.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a prescrição se mostra manifesta e incontroversa, diante da inércia do Município em apresentar qualquer documento comprobatório do suposto parcelamento capaz de interromper a prescrição.

Argumenta que a interrupção do prazo prescricional não pode ser presumida, cabendo ao exequente o ônus da prova quanto à existência de fato apto a produzir tal efeito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Defende, ainda, a plena admissibilidade da exceção de pré-executividade, por tratar-se de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício, e cuja análise não demanda dilação probatória, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 393.

Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, aduz que a cobrança de dívida manifestamente prescrita impôs à parte executada a necessidade de se defender judicialmente, razão pela qual se justifica a condenação do Município ao pagamento da verba, nos moldes do princípio da causalidade (Id.

313460860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, observa-se que as alegações formuladas no presente agravo interno não demandam dilação probatória, uma vez que a controvérsia pode ser dirimida com base na documentação já acostada aos autos, notadamente a Certidão de Dívida Ativa que informa a data da constituição dos créditos tributários e a petição inicial da execução fiscal, que evidencia a data de ajuizamento da ação e o respectivo despacho de citação. Diante da suficiência dos elementos constantes nos autos para o deslinde da controvérsia, revela-se desnecessária a apreciação isolada do pedido de efeito suspensivo, o qual resta prejudicado, permitindo-se o prosseguimento direto ao exame do mérito recursal.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que, por sua vez, impugnava decisão da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela empresa Construtora Tavares Ltda., reconhecendo a prescrição dos créditos tributários constantes da CDA no 10019/2022, relativos ao ISSQN dos exercícios de 2011 e 2012, determinando, em consequência, a extinção parcial da execução fiscal e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme delineado nos autos, os créditos exequendos referem-se aos exercícios fiscais de 2011 e 2012 e, nos termos consignados na própria Certidão de Dívida Ativa, foram constituídos por meio de lançamento direto, tendo como marco inicial a data do vencimento. A execução fiscal foi ajuizada apenas em 13/03/2023, mesma data do despacho que ordenou a citação da parte executada.

A controvérsia recursal gira em torno da alegação do agravante de que não teria transcorrido o prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, sob a justificativa de que o crédito teria sido objeto de parcelamento administrativo, cujo vencimento final se deu em 08/12/2018, o que implicaria na suspensão do crédito e, posteriormente, no reinício do prazo prescricional após o inadimplemento.

Aduz, ainda, que a exceção de pré-executividade não seria via adequada para a discussão da matéria, porquanto exigiria dilação probatória.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A decisão agravada apreciou corretamente a questão, reconhecendo a prescrição com fundamento no caput do artigo 174 do CTN, considerando o transcurso superior a cinco anos entre o vencimento dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal. A CDA apresentada indica a constituição dos créditos com base no vencimento das obrigações em 2011 e 2012, não havendo nos autos qualquer prova idônea do alegado parcelamento.

O Município limitou-se a mencionar a existência de procedimento administrativo, sem, no entanto, instruir os autos com o respectivo termo de parcelamento, confissão de dívida ou outro documento hábil que comprovasse a suspensão da exigibilidade ou a interrupção do prazo prescricional.

Conforme impõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte agravante demonstrar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consagrado no Tema 383 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, o prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da obrigação, sendo desnecessária a formal constituição do crédito para esse fim. Nas palavras da Corte Superior:

“Se não houve pagamento antecipado, e houve declaração da obrigação tributária, o prazo prescricional conta-se a partir do vencimento do tributo ou da entrega da declaração, o que for posterior” (Tema 383/STJ).

No caso concreto, tendo os créditos vencido em 2011 e 2012 e tendo a execução sido proposta apenas em 13 de março de 2023, constata-se o esgotamento do prazo quinquenal para o ajuizamento da demanda executiva. Trata-se de prescrição consumada, a atrair a aplicação do artigo 174, caput, do CTN, e que não pode ser elidida por mera alegação de parcelamento desacompanhada de qualquer respaldo probatório.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.120.295/SP, consolidou entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal de tributo lançado por homologação inicia-se na data do vencimento, quando não ocorre pagamento ou causa suspensiva/interrompedora. In verbis:

“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.” (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/06/2010)

Ademais, quanto à alegação de inadequação da exceção de pré-executividade, esta não procede. A matéria atinente à prescrição é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, conforme pacificado na jurisprudência e sumulado pelo STJ, nos seguintes termos:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula 393 do STJ)

No caso dos autos, a análise do prazo prescricional exigiu tão somente a verificação das datas constantes da própria CDA e da petição inicial da execução, prescindindo de qualquer instrução adicional. Dessa forma, o reconhecimento da prescrição por meio da exceção de pré-executividade mostra-se plenamente cabível e adequado.

No tocante à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, esta também deve ser mantida. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade, devendo suportar os ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. A parte exequente, ao propor execução com base em crédito manifestamente prescrito, impôs à executada o ônus de sua defesa, o que justifica a imposição dos honorários, nos moldes do art. 85 do CPC. Nesse sentido:

“O princípio da causalidade determina a imposição da verba honorária e despesas processuais à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.”
(STJ - AgInt no REsp: 1589840 SC 2016/0062408-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2016
)

Portanto, diante da ausência de elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, não se verifica razão jurídica para acolher as pretensões do agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição dos créditos tributários referentes ao ISSQN dos exercícios de 2011 e 2012, determinando a extinção parcial da execução fiscal e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025